Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO.
1. É direito da criança manter a convivência cotidiana com os pais, somente podendo ser restringido ou suspenso quando houver comprovado risco à sua integridade física ou moral.
2. O regime de visitas estabelecido na decisão recorrida atende ao melhor interesse do infante.